Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PRIVACIDADE E ATOS DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.
1.1. A pretensão do recorrente consiste na condenação dos réus em se abster de observar o seu lote, construir um muro para obstrução de visibilidade, cessação de lançamento de cigarros sobre o seu telhado e interrupção de supostos atos de perseguição por parte dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a ausência de produção de prova oral; e (ii) verificar se os réus praticaram atos de perseguição e perturbação ao sossego em desfavor do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, conforme art. 33 da Lei 9.099/95. A prova documental constante dos autos foi considerada suficiente para formação do convencimento, afastando a preliminar de cerceamento de defesa.
4. As alegações de perseguição contra o recorrente não encontram respaldo nas provas dos autos. A realização de perguntas a terceiros sobre suposto processo judicial não configura ato ilícito ou perseguição capaz de ensejar a reparação civil pretendida.
5. Verifica-se dos autos imagens que demonstram a inexistência de varanda com visibilidade para o lote do recorrente, ficando demonstrado que há um muro que impede a observação direta, o que afasta a alegação de invasão de privacidade.
6. Não há prova de que os cigarros encontrados no lote do recorrente tenham sido lançados pelos recorridos. As alegações do recorrente são unilaterais e não corroboradas por elementos probatórios, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.
7. Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, não é possível a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 33.